Tribunal: TJDFT
Processo: 0731091-50.2023.8.07.0015
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731091-50.2023.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANDRA MARIA COLI FERRER, SANCEL LOTEAMENTO E INCORPORADORA SPE LTDA APELADO: CELIO ARANHA COLI D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por SANDRA MARIA COLI FERRER E SANCEL LOTEAMENTO E INCORPORADORA SPE LTDA, contra sentença proferida na ação de dissolução parcial de sociedade, na qual contendem com CÉLIO ARANHA COLI. O processo foi incluído em pauta, na 36a Sessão Ordinária Virtual - 2TCV - (período de 29/10 até 07/11), e antes do julgamento do recurso, por meio da petição de ID 76342483, os autores informam o falecimento do recorrido ocorrido em 29/08/2025. Decido. Nos termos do art. 76 do CPC: “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido.” Em face da certidão de óbito de ID 76342484, suspenda-se o feito a partir do falecimento ocorrido em 29/08/2025, CÉLIO ARANHA COLI, representado pelo inventariante ou por todos os herdeiros, caso não tenha sido ajuizado inventário. Determino a intimação dos herdeiros do falecido para ser regularizada a representação processual, conforme determina o art. 76, §2o, II, do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desentranhamento das contrarrazões. Aguarde-se o prazo de suspensão na secretaria as providências do juízo de primeiro grau. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de outubro de 2025 16:26:00. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador